Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 373, CPC. PROVA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença prolatada em obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da representante do requerente. 1.1. A parte autora requer a reforma da sentença por entender que o Distrito Federal não comprovou a isonomia por ele alegada e que cabe ao referido Ente comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 1.2. Requer o prequestionamento dos arts. 373 do CPC e 205 da Constituição Federal.
2. Ainda que o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223), sua concretização está vinculada a políticas públicas e deve obedecer à ordem de inscrição.
3. Havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia em relação às crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da Constituição.
4. Precedente da Turma: “[...] 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, tem esta Corte decidido que, havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impedindo o deferimento da tutela antecipada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07014114120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/05/2018.)
5. Mostra-se certa a insuficiência de recursos frente à crescente demanda populacional, sendo evidenciada pela existência de fila de espera formulada a partir de critérios que classificam o risco social. 5.1. O autor não apresentou prova documental que demonstre a existência de vaga na creche em que pretende ser matriculado, ou mesmo sua preterição na fila, a fim de assegurar sua pretensão. 5.2. Determinar a matrícula do menor resulta em conferir-lhe tratamento desigual em relação aos demais infantes.
6. Do prequestionamento. 6.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
7. Apelação improvida.